Tribunal: TJMT
Processo: 0013114-64.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013114-64.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA - CPF: 023.482.931-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013114-64.2019.8.11.0064

APELANTE: RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS, ALIADAS AO DEPOIMENTO JUDICIAL FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E MONITORAMENTO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
REAJUSTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 13114-64.2019.811.0064 – Código 702308), que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A defesa aduz que não há prova judicializada suficiente para a condenação, asseverando que o
juiz sentenciante
considerou apenas as declarações de um investigador de polícia para fundamentar o édito condenatório, o que, a seu ver,
impõe
a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Consigna, ainda, que a “
pequena quantidade
” de entorpecente encontrada em poder do apelante, aliado à falta de apreensão de outros instrumentos ou petrechos voltados à traficância, indicam sua condição de usuário de drogas.

Prequestiona, para fins de eventual recurso especial, dispositivos constitucionais e legais.

Postula, ao final:
1)
a absolvição do crime de tráfico de drogas; e,
2)
a desclassificação do delito
contido
no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta prevista no artigo 28, d
o mesmo diploma legal
[doc. digital n. 54331003].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 54331003].

A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 55777467].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA, a prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] no dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 09 horas e 35 minutos, na residência do increpado, situada na Rua São João Del-Rei, Quadra 36, Lote 10, Vila Rica, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA, com consciência e vontade, possuíam/guardavam, com finalidade mercantil, entorpecentes, consistente em 06 (seis) porções de “maconha” com massa líquida de 119,10 gramas, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo evola-se dos autos, no dia, local e horário acima declinados, os investigadores estavam monitorando a residência do increpado, que era suspeito do tráfico ilícito de drogas utilizando sua motocicleta, no estilo “Disk Entrega”, ocasião em que resolveram abordar RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA e revistar sua residência.

Em seguida, durante buscas na habitação, os agentes de segurança pública apreenderam o entorpecente acima descrito, tendo o increpado confirmado aos policiais no momento de sua prisão que revendia a droga, revenda esta confirmada por sua companheira.

A substância entorpecente apreendida fora previamente periciada, apontando a presença de “maconha”[...]”
(doc. digital n. 54331002).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar, laudo definitivo, relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 54331002), e nos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT atestou que se tratava de “
6 (seis) porções de material vegetal, de tonalidade castanho esverdeado, constituídas por folhas, caulículos, sementes e florescências. 5 (cinco) dessas porções encontravam-se acondicionadas envoltas por fragmentos de plástico de cor branca, e 1 (uma) encontrava-se dispersa no interior de recipiente de plástico de cor amarela”
, com massa bruta de 119,10g (cento e dezenove gramas e dez centigramas), que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
, o investigador de polícia, JEFFERSON SOARES ALVES, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE em continuidade ao trabalho de investigação e monitoramento temos aprofundado na identificação de pessoas que traficam na modalidade doméstica, sempre vendendo em pequenas porções, ora entregando de motocicleta, ora em sua própria residência; QUE duas semanas atrás recebemos a informação que um suspeito por vulgo de Roni atendia na modalidade “Disk Entrega” e este, utilizando uma moto Biz, de cor azul, ia até o usuário entregar o entorpecente; QUE realizamos diligências e encontramos a residência de Roni e diante disto começamos a monitorar o local; QUE percebemos que Roni sempre atendia o telefone, pegava sua moto e saia na certeza que o mesmo estava entregando o entorpecente; QUE esperamos o melhor momento e realizamos a abordagem do suspeito; QUE ao iniciarmos a busca, o mesmo afirmou ter uma arma sobre o forro, mas que esta estaria desmontada; QUE sobre a mesa já encontramos também uma porção de entorpecente, embalada em uma sacola; QUE dentro do guarda-roupas localizamos outra porção de maconha, também acondicionada em sacola plástica; QUE ao realizarmos a busca no armário da residência, encontramos uma vasilha de plástico, de cor amarela, que tinha grande quantidade de entorpecente e dentro dessa vasilha, mais algumas porções embaladas em saco plástico e preparadas para a venda; QUE dentro do quarto, sob um micro-ondas encontramos uma quantidade em dinheiro que aparentava estar escondida; QUE durante a busca foi questionado a Roni sobre o entorpecente e este afirmou que revende parte do material a amigos que são usuários [...]”
(doc. digital n. 54331002)

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia, ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA (doc. digital n. 54331002).

A testemunha, DÉBORA DA SILVA TEIXEIRA, convivente do acusado, quando auscultada em sede policial relatou que:

“
[...] convive com o suspeito RONICLEI [...] há aproximadamente um ano; QUE afirma ser usuária de maconha há cerca de um ano; QUE afirma que sabe que seu convivente comercializa entorpecente em sua residência; QUE afirma que ele mantém pouca quantidade de entorpecente em sua residência; QUE ele não trabalha com grande quantia, pelo fato de ser arriscado; QUE RONICLEI comercializa maconha e a declarante afirma não saber detalhes acerca do valor cobrado pela venda do ilícito; QUE afirma que seu convivente realiza as vendas pelo telefone e que algumas delas, RONICLEI realiza entrega à domicílio, utilizando sua motocicleta [...] e em outras, as pessoas vão para buscar o entorpecente pessoalmente na residência da declarante [...]; QUE a declarante afirma que presenciou quando os policiais civis, desta Especializada, localizaram entorpecente em sua residência, dentro do armário, já prontas para a venda [...]”
(doc. digital n. 54331002).

O acusado, RONICLEI, quando interrogado na Delegacia de Polícia, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (doc. digital n. 54331002).

Em juízo foi ouvida a testemunha, JEFFERSON, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o investigador de polícia, JEFFERSON, reafirmou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, asseverando que:

“
Testemunha
:
Então doutor, o RONICLEI é alvo de uma interceptação telefônica autorizada judicialmente e de acordo com as informações que nos foram repassadas pelo Núcleo de Inteligência, o RONICLEI estava atuando com grande intensidade no tráfico de drogas, na modalidade “Disk Entrega”. Que os usuários ligavam e ele, com sua moto Biz, ia entregar o entorpecente: a quantidade desejada, onde o usuário estava [...]. A gente começou a monitorar o RONICLEI, de acordo com essas informações [...] identificamos a residência do RONICLEI e esperamos o momento oportuno [...]. No dia da abordagem, conforme já estava sendo desenhado pela interceptação, o entorpecente já estava em pouca quantidade. Que nós fizemos a abordagem e conseguimos encontrar uma quantidade pronta para a venda [...], e só ressaltando que, a todo momento, ele mudava a versão sobre a propriedade do entorpecente, mas em alguns momentos ele chegou a falar que vendia o entorpecente, mas que vendia para amigos [...]. Depois a gente conseguiu conversar com a esposa dele [...], e a mesma afirma que realmente tem conhecimento de que ele faz comércio de entorpecente, mas que na residência a quantidade que fica é pouca, justamente para que se ocorrer uma abordagem policial a perda financeira não ser significativa [...]. A mãe do RONICLEI [...] foi na Delegacia [...] e ela foi muito enfática em dizer que várias vezes que foi na casa do RONICLEI [...] ela viu a prática da venda de entorpecente acontecer, pessoas estranhas chegando, utilizando a motocicleta e ela fala que diversas vezes viu a nora dela fazer a venda de entorpecentes [...].

MP
: A própria mãe do RONICLEI confirmou que ele e a esposa tinham envolvimento?

Testemunha
: Sim, ela foi enfática [...] disse que já tentou de todas as formas tirar ele desse mundo, mas que não tem jeito, que ele insiste em continuar na prática do comércio de entorpecentes e que é de total conhecimento dela e da esposa dele.

MP
: A esposa foi ouvida pelo Delegado [...].

Testemunha
: Sim, inclusive ela fala da motocicleta que era utilizada e que foi observada quando a gente fazia o monitoramento.

MP
: E o próprio RONICLEI? Ele chegou a admitir que vendia, mas falava que era para amigos?

Testemunha
: Sim, [...] pelo fato de ter pouco entorpecente é usual falar que o entorpecente é para usar ou que repassa para um amigo [...]”.
(áudio digital – nome do arquivo: 702308 - IPC Jeferson Soares.wmv)

Por sua vez, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, confirmando que possuía, no interior de sua residência, uma quantidade de entorpecente, mas que era para seu próprio consumo. Disse que a motocicleta era de propriedade de sua convivente, DÉBORA, mas que não a utilizava para a mercancia ilícita. Por fim, afirmou que o investigador de polícia, JEFERSON, “
fez a porção para lhe incriminar
”, o ameaçou e ainda se apossou, ilegalmente, de uma quantia de dinheiro, a qual também havia sido encontrada no interior do imóvel (áudio digital – nome do arquivo: 702308 - interrogatório - Roniclei Felipak.wmv).

Ao contrário do asseverado pelo combatente Defensor Público, não há falar que a prova judicializada é insuficiente para a prolação do édito condenatório.

Percebe-se que a autoria do crime está bem demonstrada nos elementos produzidos na instrução processual, notadamente nas declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial, bem como pelo depoimento em juízo do investigador de polícia responsável pela prisão em flagrante.

Muito embora o réu alegue em sua defesa que o entorpecente apreendido se destinava a seu consumo pessoal, essa versão foi desmentida por sua própria convivente, DÉBORA, que afirmou ter conhecimento de que ele praticava a mercancia na residência e que, inclusive, utilizava a motocicleta para realizar a entrega das drogas aos usuários.

Corroborando as declarações da testemunha, o investigador de polícia, JEFFERSON, asseverou que a Polícia Judiciária Civil já havia recebido informações de que o apelante estava traficando entorpecentes naquela localidade, utilizando-se da modalidade “Disk Entrega”.

Além disso, o policial civil enfatizou que participou do monitoramento da residência do apelante e compunha a guarnição que efetuou campanas no local, acrescentando que o visualizou, em inúmeras oportunidades, saindo do imóvel com a motocicleta para fazer a entrega de entorpecentes.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A despeito do argumento levantado nas razões recursais – de que a acusação não juntou o relatório que comprove a existência e legalidade das interceptações telefônicas mencionadas pelo investigador de polícia –, verifico que o procedimento não foi determinante para a detenção do acusado, tendo em vista que os policiais – antes de efetuarem a prisão em flagrante –, realizaram campanas e monitoramento na residência dele, para constatar a veracidade das informações recebidas pelo núcleo de inteligência.

Depois
, a despeito da quantidade de drogas encontradas no imóvel [aproximadamente
119,10g
de maconha], os elementos produzidos na instrução criminal – notadamente o acondicionamento das substâncias entorpecentes, a quantidade de dinheiro e a existência de outros petrechos encontrados no imóvel –, evidenciam a dedicação do réu à mercancia, que, aliás, foi bem ilustrado pelo juiz singular, quando prolatou o édito condenatório,
verbis
:

“[...] o acusado era investigado, era acompanhado, inclusive, identificaram o local da residência do acusado como sendo um ponto destinado à comercialização de venda de drogas [...] passaram a monitorar, e, por ocasião dos fatos, prenderam em flagrante o acusado que
estava com droga fragmentada, prontas para a comercialização
, segundo as declarações do próprio policial, tratando-se de
porções embaladas de maconha
, não bastasse essa realidade da droga apreendida e fragmentada pronta para a comercialização, cumpre ao juízo destacar que no endereço do acusado [...]
foram apreendidos valores em dinheiro que constituem mais um coeficiente indicativo do tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente quando se extrai dos autos que esse dinheiro estava de forma trocada e de forma miúda
, além de toda essa realidade, é oportuno destacar que na casa do acusado
foi encontrada uma vasilha amarela contendo substância análoga à maconha [...], pelo próprio cenário da prisão em flagrante [...] era utilizada para o preparo da substância e para divisão e fragmentação em porções menores
. Não bastasse toda essa realidade [...] também ressai dos autos a
apreensão de uma motocicleta [...] que era destinada a distribuição e comercialização de droga nessa cidade
[...]”.
(áudio digital – nome do arquivo: 702308 - Sentenca.wmv)

Ademais,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

É cediço que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa quaisquer das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – como, por exemplo, “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente com destinação mercantil.

Aliás,
embora não haja uma definição legal e precisa entre as situações de uso e tráfico, o legislador ordinário – antevendo as dificuldades na diferenciação – arrolou, no art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias objetivas a serem observadas, a saber:

“§2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2o, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora o acusado tenha afirmado que é dependente químico, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga – além da quantidade de dinheiro e do vasilhame, contendo entorpecente, para sua fragmentação –, inexistem dúvidas do seu envolvimento na mercancia de entorpecentes,
razão pela qual não há se falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

A toda a evidência, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato, a necessidade de reajuste, de ofício, do
quantum
da pena de multa eligida pelo juízo.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária em
700 (setecentos) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor visualização, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“À
culpabilidade
é inerente ao caso. Há registro de antecedentes já que possui condenação nos autos 6143-78.2010.811.0064 com trânsito em julgado no dia 15/02/2011 e executada na GR/SEEU no 000529-58.2011.8.11.0064 será considerado na segunda fase da dosimetria de pena. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências O
motivo
do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
, são favoráveis ao acusado, pois as
consequências
do crime foram minimizadas pela atuação pontual dos Policiais Militares. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim,
possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis em função dos maus antecedentes
, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e
600 (seiscentos) dias multa
.
Ausentes atenuantes
, aplica-se a
agravante da reincidência
(art. 61, I, CPB) porque
possui condenação nos autos do executivo de pena GR/SEEU no 000529-58.2011.8.11.0064
, dada à condenação nos autos no 000343-64.2013.8.11.0064, pelo disposto no art. 157, §2o, II c/c art. 14, II e art. 157, §2o, II, ambos do CPB, de competência do Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca e com trânsito em julgado em 29/maio/2014, de modo que fixa-se a pena provisória em 06(seis) anos e 08(oito) meses reclusão e
700 (setecentos) dias multa
. Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 06(seis) anos e 08(oito) meses reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque os observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal e por ser o acusado REINCIDENTE e
700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente”
(doc. digital n. 54331003).

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Partindo dessa premissa, verifico que na primeira fase dosimétrica, o juiz recrudesceu a pena corpórea em 1/6 (um sexto) – tendo em vista a existência de maus antecedentes em desfavor do acusado –, razão pela qual, deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena de multa, mantida a agravante da reincidência [art. 61, I, do Código Penal] –, uma vez que o acusado registra processo executivo de pena – e a fração de aumento eleita pelo magistrado [1/7 – um sétimo] e que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo a sanção pecuniária definitiva de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro,
DE OFÍCIO
, readéquo a sanção pecuniária do réu
RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA
para
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020